Tribunal: STF
Processo: ARE 975057
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-12-16
Data de publicação: 2016-12-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESPACHANTE. APOSENTADORIA. LEI ESTADUAL Nº 1.132/87. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF.



    1.  A resolução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. Precedentes.



    2.  Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.